Tribunal: CARF
Processo: 10983.907292/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907292/2012-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.817 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não estando evidenciada a obscuridade, deve ser rejeitado os Embargos de
Declaratório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejado pela PGFN, alegando em síntese
que houve obscuridade no acórdão em Recurso Voluntário, que assim restou julgado conforme
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907292/2012-92
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907292/2012-92

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2005 DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das
informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Os embargos de declaração foram admitidos nos seguintes termos:

A embargante alega que o colegiado do CARF teria decidido converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Preparadora verificasse “se houve ou não intimação
anterior que solicitasse esclarecimentos e o motivo da retificação da DCTF, bem como
verificasse a existência ou não Despacho Decisório que tivesse considerado a DCTF
retificadora e, se houvesse, identificar e juntar nos autos”.
Assevera que, em resposta à diligência a Autoridade Preparadora teria consignado que
não houve apresentação de DCTF retificadora pelo contribuinte, conforme despacho de
diligência que foi transcrito nos votos condutores dos acórdãos embargados.
(...)
Assim, dou seguimento para que seja sanada a obscuridade quanto à existência da
declaração retificadora que o colegiado do CARF pretende que seja analisada.
Nos embargos a PGFN ressalta, “que o processo no 10983.908751/2012-55, cuja
Resolução no 3201-001.095 serviu de paradigma para a Resolução do processo no
10983.907292/2012-92 e das demais Resoluções do lote de repetitivos, não retornou ao CARF.”
(sic).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Aduz a PGFN que o acórdão reconheceu que houve DCTF retificadora, no
entanto, que a conclusão da unidade de origem teria sido de modo oposto.
É de ressaltar que em acórdão DRJ, houve o reconhecido da existência de DCTF
retificadora nos autos, vejamos:
O contribuinte, em sua defesa, apenas afirma que os valores declarados na DCTF
guardam consonância com os apresentados no Dacon e que o crédito tributário foi
devidamente quitado. De fato, a DCTF retificada em 01/02/2008 e o Dacon retificado
em 28/01/2008 apresentam valores compatíveis. O débito de PIS não-cumulativo,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907292/2012-92

referente ao período de 31/01/2005, anteriormente declarado no valor de R$
2.199.498,49, foi reduzido para R$ 1.732.175,00. Na DCTF, o valor de R$ 1.732.175,00
foi vinculado ao Darf de R$ 2.199.498,49, discriminado no Per/Dcomp,
gerando um crédito no montante de R$ 467.323,49, que corresponde ao
valor pleiteado..
Nota-se, analisando-se o Dacon original e o retificador (ativo), uma significativa
redução do valor discriminado como “Outras Receitas” na demonstração da base de
cálculo da contribuição.
Ainda em recurso voluntário foi alegado pela contribuinte a mencionada DCTF
retificadora, por conta disso, o feito foi convertido em diligência aplicando-se a decisão
paradigma 3201001.095, que assim constou:
Diante desta breve exposição, em busca da verdade material e, com fundamento na
legislação que concerne ao processo administrativo fiscal e ao Direito Tributário, votase
para que o julgamento seja convertido em diligência, para que:
- a autoridade de origem verifique e comprove se houve ou não intimação anterior que
solicitasse o esclarecimento e motivo da retificação;
- a autoridade de origem verifique se há ou não Despacho Decisório que considerou a
DCTF retificadora e, se houver, identificar e juntar nos autos;
- cumprida a diligência, o contribuinte deve ser intimado para se manifestar, em 30 dias
da intimação, a respeito do relatório apresentado pela autoridade fiscal.

Diligenciado, obteve o seguinte resultado a diligência:

Em que pese o argumento da PGFN dizer que existe obscuridade, verifica-se, que
nos presentes autos em e-fl. 19, consta a DCTF retificadora conforme já apontado pela DRJ,:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.817 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907292/2012-92

Verifica-se no caso do acórdão embargado, que a Turma julgadora somente ficou
adstrita se houve ou não analise da DCTF retificadora pela Unidade de Origem.
Assim, compreendo que não existe qualquer obscuridade em razão dos embargos.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar os embargos de declaração.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 200
DF CARF MF
Original